Tribunal: TJDFT
Processo: 0728691-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728691-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO JOSE ARAUJO VIANA AGRAVADO: CICERO ANTONIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO JOSÉ ARAÚJO (réu) em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível, que, nos autos de ação reivindicatória de imóvel (Processo n° 0707734-88.2020.8.07.0001), ajuizada por CÍCERO ANTONIO DE ARAÚJO (autor), afastou a arguição de ilegitimidade do réu, mantendo-o no feito (ID 18542248). Da análise das razões recursais (ID 18542234), constata-se que o agravante busca a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva para figurar no feito originário. Todavia, como esposado no despacho de ID 18610070, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Em específico, o inciso VII diz que é cabível o recurso contra decisões de exclusão dos litisconsortes, regra que não vale, contudo, para a decisão de manutenção. Aliás, tal matéria já foi pontualmente analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.724.453-SP. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS D E RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. (...) 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. (...) (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) Instado a se manifestar sobre a inadmissibilidade do recurso, o agravante, por meio da petição de ID 1892170, afirma que, se for o caso, devolverá a matéria via recurso de apelação. Destarte, após devidamente oportunizada manifestação da parte, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator